Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de Declaração opostos pelos recorridos, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que o acórdão padece de vício de contradição. Alegam, em suma, que o questionamento sobre o dano material é matéria preclusa, bem como afirmam violação dos princípios da dialeticidade recursal e do contraditório.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar no acórdão embargado, porquanto a recorrente questionou o valor do dano material tanto em contestação (ID 53992246 - Pág. 9), quanto no recurso interposto (ID 53992279 - Pág. 7). Logo não há que se falar em preclusão ou violação dos princípios da dialeticidade recursal e do contraditório. Ademais, conforme consignado no acórdão, não pode a parte requerer indenização por perda total do veículo, quando não há prova nos autos nesse sentido.
4. Portanto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
5. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.